Tribunal: TJDFT
Processo: 0727271-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDENAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS BANCOS COM OS QUAIS FORAM FIRMADOS OS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS A SEREM NEGOCIADOS. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PROTEÇAO DE DADOS BANCÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA.

1. O artigo 7o da Lei no 8.078/1990, ao assegurar aos consumidores a reparação por danos materiais e morais (inciso V), estabelece que, [t]endo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. (parágrafo único).

1.2. Somente podem ser responsabilizados por danos causados ao consumidor, em decorrência de descumprimento de obrigações contratuais, as partes que integraram a cadeia de fornecimento do produto ou de prestação dos serviços contratados.

1.3. Em se tratando de contratos de intermediação de negociação de dívidas decorrentes de empréstimos bancários celebrados exclusivamente pelo autor e a empresa intermediadora, não há como ser imputada às instituições financeiras credoras qualquer responsabilidade derivada do descumprimento de obrigações pactuadas em tais negócios jurídicos.

2. Evidenciado que os contratos objeto da ação de rescisão contratual estabelecem cláusula que isenta os bancos que concederam os empréstimos da responsabilidade por eventual descumprimento das obrigações assumidas pela empresa contratada para promover a intermediação da negociação de dívida, tem-se por inviabilizada a condenação das instituições financeiras ao ressarcimento de danos materiais e morais causados exclusivamente pela intermediadora.

3. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial.

3.1. Deixando o autor de apresentar provas aptas a subsidiar a tese de que os bancos réus teriam deixado de adotar medidas de proteção de dados bancários, permitido o acesso de informações pessoais à empresa contratada para intermediar a negociação de dívidas decorrentes de empréstimos, não há como ser reconhecida a responsabilidade solidária de tais instituições financeiras pelos prejuízos materiais e morais decorrente do descumprimento de obrigações assumidas pela intermediadora.

4. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários de sucumbência majorados.